Tribunal: TJDFT
Processo: 0743949-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento do advento da preclusão lógica, ante o recolhimento do preparo recursal de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de preclusão lógica, em razão do recolhimento do preparo recursal e o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo impede o acolhimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante, ora Agravante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Há preclusão lógica entre o ato de recolher o preparo recursal e requerer a concessão do benefício da justiça gratuita”.
__________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925544, 0719573-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1922534, 0732742-62.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1906642, 0715737-55.2022.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; e Acórdão 1886258, 0722044-94.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.